Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ALEGAÇÃO REJEITADA. ENUNCIADO No 608 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. PACIENTE CRIANÇA. QUADRO CLÍNICO GRAVE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR.

1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou parcialmente procedentes os pedidos na inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais, em face da recusa indevida no fornecimento de tratamento home care.

2. O inciso IV do §1o do art. 489 do CPC não significa que o julgador deva rebater absolutamente todas as questões levantadas pelas partes, mas tão somente aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, em prestígio ao princípio constitucional da celeridade processual (art. 5o LXXVIII, CF/88).

3. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

4. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde.

5. A operadora de Plano de Saúde é obrigada a custear tratamento na modalidade home care quando há indicação desse tratamento pelo médico assistente, quando o paciente ou sua família concorda com o tratamento domiciliar e não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde. Precedentes do c. STJ.

6. A negativa de cobertura não foi devidamente motivada, pois a operadora não carreou aos autos prova de que o atendimento à prescrição médica afetaria o equilíbrio contratual ou outro motivo que a impedisse de fornecer o tratamento requerido, sendo incabível a exclusão de sua cobertura por ferir a finalidade do contrato e a legítima expectativa do beneficiário.

7. A recusa na autorização do procedimento domiciliar, além de colocar em risco a saúde de criança recém-nascida, causou sua família grande angústia, sofrimento e sentimento de desamparo, o que dá ensejo à indenização por dano moral. Cuida-se de dano moral in re ipsa, que inclusive dispensa a comprovação de violação aos direitos da personalidade no caso concreto.

8. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito, devendo, desta forma, ser mantido o valor fixado na r. sentença.

9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.